Tribunal: TJMT
Processo: 1008669-44.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008669-44.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[IZABELA PASSADORE HAUAGGE DOS SANTOS - CPF: 063.404.691-83 (RECORRENTE), ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – DEMORA DE 7 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS – MERA REITERAÇÃO DE TESE AFASTADA – MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NÃO COMPROVADAS – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO FORNECEDOR – DEMORA EXCESSIVA PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL (7 HORAS) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O cancelamento de voo, sem comunicação prévia, com realocação para o dia seguinte, causando demora de 7 horas para chegada ao destino final configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.

A tese de más condições climáticas, exigem prova efetiva do evento, o que não ocorreu.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido, quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00) por falha do serviço consistente em cancelamento de voo sem qualquer comprovação do alegado mau tempo, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/1995, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
dos pedidos contidos na petição inicial para CONDENAR a Promovida a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao Promovente, a título de indenização por danos morais, devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 362, STJ).

Deixo de condenar a parte executada a pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/1995.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença em razão da ausência de ato ilícito e de responsabilidade por conta de causas excludentes de responsabilidade. Alegou que o cancelamento decorreu de mau tempo na etapa anterior, ou seja, por fatos alheios à vontade desta.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

A parte promovente, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em pauta, processo no qual o consumidor pretende indenização por dano moral decorrente de cancelamento de voo, com realocação apenas para o dia seguinte causando atraso de 7 horas para chegada ao destino final.

No caso, alega a promovente que adquiriu passagens aéreas referente ao itinerário Cuiabá-MT - Guarulhos-SP, para o dia 04/02/2020, com saída programada às 01h55min e chegada ao destino às 05h05min do mesmo dia, entretanto seu voo fora cancelado sem qualquer motivo justificável.

Afirma que foi realocada para novo voo que deveria sair de Cuiabá as 09h55min. Com chegada prevista para 13:10h, no entanto houve atraso na partida sendo que de fato decolou já próximo as 11h, o que ocasionou um atraso de sete horas para chegada ao destino final.

Com efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço, uma vez que não comprovada a as alegadas condições climáticas, seja por matéria seja por relatório de voo oficial, do aeroporto ou ANAC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O cancelamento de voo, sem comunicação prévia, com realocação para o dia seguinte, causando demora de 7 horas para chegada ao destino final configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.

A tese de más condições climáticas, exigem prova efetiva do evento, o que não ocorreu, de modo que a sentença não merece reparos.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer, porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020